Tribunal: TJMT
Processo: 0006132-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006132-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO - CPF: 353.173.371-00 (APELANTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (APELADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.250.776/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – DEFESA DA MEAÇÃO – TESE DE
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL
– BEM DE FAMÍLIA – EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE NÃO SE REVERTEU EM PROVEITO DA FAMÍLIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020), e, “tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014). 2.

Inexistindo cenário apto a demonstrar prontamente a caracterização do imóvel penhorado como bem de família, cabia à parte embargante fazer prova do preenchimento dos requisitos legais necessários à comprovar a incidência da proteção disciplinada na Lei no 8.009/1990.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIANE LUÍSA DIAS DE CARVALHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Embargos de Terceiros
”
(Proc. no 0006132-40.2018.8.11.0041 - Código 1293844), ajuizada pela apelante contra JOSEPH MIKHAIL MALOUF, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
ao perscrutar o feito
(da ação conexa)
, observa-se que a cártula chéquica que o sustenta foi emitida pelo executado em 27/05/2005, posteriormente ao matrimônio, portanto, existe a presunção de que a dívida foi contraída em benefício da família
”, logo, “
não tendo a embargante se desincumbido do ônus de demonstrar que a dívida não fora contraída em benefício do núcleo familiar, mostra pertinente à manutenção da penhora sobre a integralidade do bem
” (cf. Id. no 162333209).

A apelante insiste na alegação de
impenhorabilidade do imóvel objeto da lide “
por se tratar de bem de família
”, já que é onde “
habita e
(...)
não possui outro imóvel em seu nome
”, ou seja, a penhora ordenada nos autos da ação conexa “
não só
(recaiu)
sobre o único imóvel da apelante, mas também sobre o qual constituiu como moradia com o seu cônjuge, sua filha e sua neta, restando, assim, caracterizada a impenhorabilidade do bem de família
”, e, nessa perspectiva, critica a conclusão sentencial, dizendo que “
não houve análise do artigo 1° da Lei Federal n° 8.009/1990, que prevê que o imóvel próprio do casal é impenhorável por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges, muito menos do artigo 5°, caput, da Lei Federal n° 8.009/1990, que versa sobre o efeito da impenhorabilidade quando se trata do único imóvel utilizado pelo casal para a moradia
”, além disso, assevera que “
não houve a outorga uxória
(...)
e que a dívida contraída pelo seu cônjuge não se enquadra entre os tipos dívidas que ensejariam a constrição judicial do imóvel e que a dívida não reverteu em favor da família
”.

P
ede, pois, o provimento do recurso, para que seja “
reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel registrado junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis, sob a matrícula de no 80843, ou, ao menos, seja preservada a meação da apelante sobre a totalidade do imóvel
”
(cf. Id. no 162333210).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 162333211).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 10.08.2005, o embargado/apelado Joseph Mikhail Malouf ajuizou ação de execução em desfavor de Luiz Antônio Pôssas de Carvalho, cônjuge da embargante/apelante Eliane Luísa Dias de Carvalho,
com apoio nas cártulas de
cheque de n° 852084 e 382148 (Proc. no 0028546-86.2005.8.11.0041).

Em 28.06.2007
, Joseph e Luiz celebraram acordo extrajudicial, o que acarretou a suspensão daquele processo, contudo, pouco depois, no início de 2008, diante do inadimplemento das parcelas avençadas, a execução voltou a correr, e, de lá para cá, entre outros atos executivos, ocorreu a penhora do “
apartamento no 1101, edifício Maison Paris, localizado na Av. 31 de Março, no 594
”, objeto da matrícula no 80843 do SRI da comarca de Cuiabá/MT.

Em 05.04.2018, temendo que o referido imóvel fosse levado à hasta pública, a embargante/apelante Eliane ajuizou a presente demanda, a
rguindo a nulidade de todos os atos expropriatórios praticados na ação de execução referentes ao apartamento do edifício Maison Paris porque realizados à sua revelia, e, em outra frente, suscitou a tese de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.

A r. sentença apelada deu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Consta na inicial que (a embargante Eliane Carvalho) é casada em regime de comunhão universal de bens com Luiz Antônio Pôssas de Carvalho, que figura como executado nos autos no 28546-86.2005.8.11.0041, em que (o embargado Joseph Malouf) objetiva o recebimento da quantia de R$ 55.255,59, representada por meio dos cheques n.o 852084, do Banco do Brasil, e n.o 382147, do Banco HSBC.

Consta, ainda, que embargado e o esposo da embargante celebraram acordo para pôr fim nos autos em questão e nos autos n.o 234/2005, cujo valor total alçou a quantia de R$ 105.000,00, a ser paga em três parcelas de R$ 35.000,00, cada, nas datas de 20/08/2007, 20/09/2007 e 20/10/2007.

Afirma que o pagamento da primeira parcela foi feito tempestivamente, no entanto, o pagamento da segunda teve um atraso de 15 dias, em virtude da ausência de entrega do cheque ao executado, por esse motivo, incidiu juros exorbitantes, com os quais o executado não concordou. (...), informado o suposto descumprimento do acordo nos autos, a execução teve continuidade, passando à prática de atos expropriatórios.

Sustenta que, por ser casada com o executado em regime de comunhão universal de bens, faz jus à proteção da sua meação, enfatizando não ter sido intimada dos atos posteriores à penhora do imóvel.

Ante o exposto, requer, liminarmente, a suspensão dos atos expropriatórios referentes ao feito executivo n.o 0028546-86.2005.8.11.0041, bem como a procedência dos embargos para desconstituir a penhora e de todos os atos processuais que se sucederam.

(...)

Ao perscrutar o feito executivo no 28546-86.2005.8.11.0041, observou-se que a cártula chéquica que o sustenta foi emitida pelo executado em 27/05/2005, posteriormente ao matrimônio, portanto, existe a presunção de que a dívida foi contraída em benefício da família, de modo que o bem penhorado deve responder pela execução.

Com efeito, o artigo 1.667 do Código Civil dispõe expressamente que ‘o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas’, e, no caso, não configurada nenhuma das exceções previstas nos incisos do artigo 1.668 do Código Civil.

Portanto, a preservação da meação não é cogitada.

(...)

Sendo assim, não tendo a embargante se desincumbido do ônus de demonstrar que a dívida não fora contraída em benefício do núcleo familiar, mostra-se pertinente à manutenção da penhora sobre a integralidade do bem.

Quanto à nulidade da penhora do imóvel, bem como dos atos executórios que a sucederam, registro que a ausência de intimação do cônjuge não importa a nulidade da penhora e demais atos expropriatórios quando este demonstra ciência inequívoca do fato, já que não há nulidade sem demonstração do prejuízo.”

A Lei no 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê que o “
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza
” (art. 1o,
caput
), delimitando o conceito de residência, para os fins de sua aplicação, como o “
único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”
(art. 5o, caput).

O eg. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e farta jurisprudência sobre a temática do
bem de família
, sendo pertinente relembrar que “
n
ão se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4o da referida lei
”, sendo que, “
para a constituição do bem de família, não é necessária a prévia declaração de vontade (quando o bem de família legal), aplicando-se aos bens, ainda que não constituídos previamente para esse fim, entretanto, se o imóvel não for o único no patrimônio do devedor (bem de família convencional), necessário seria a expressão de vontade da parte
” (STJ - Segunda Turma - EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/5/2023), e ressaltar que,
“
não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.o 8.009/90
” (STJ - Quinta Turma - AgRg no Ag 927.913/RJ, relator Ministra Laurita Vaz, julgado em 29/11/2007), isto é, “
segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020).

No caso, embora afirme que o imóvel penhorado nos autos da ação de execução é o único de sua propriedade e destinado à moradia de sua família (cônjuge, filha e neta), a embargante/apelante simplesmente não juntou ou produziu prova categórica nesse sentido, não se esforçando minimamente para convencer da presença dos requisitos disciplinados pela Lei no 8.009/90,
não estando comprovado que o imóvel em questão é realmente o único de propriedade do casal, nem mesmo que é a sua efetiva e única residência, porque, para além da declaração unilateral da parte vista na petição inicial ou procuração, apenas consta dos autos cópia de uma fatura quase ilegível (cf. Id. no
162331845 - pág. 50
), que, isoladamente, constitui, no máximo, início de prova, e não prova cabal da assertiva lançada na exposição postulatória, assim, como o desempenho probatório da
embargante foi muito aquém do necessário para comprovar a impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos da ação principal, ônus que lhe competia inteiramente por ser o fato constitutivo do direito alegado nos autos, não vejo censura a ser feita à conclusão sentencial pela improcedência dos embargos de terceiro.

De igual modo, conquanto diga que “
a dívida não se reverteu em favor da família
”, a embargante/apelante não chega a desenvolver o argumento, sequer menciona qual teria sido o negócio que ensejou a emissão dos cheques, logo, uma vez que “
a mulher casada responde, com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família, competindo ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 1.322.189/SP,
relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2011), ou, em síntese, “
tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014), também merece pronta rejeição a queixa recursal nesse ponto.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023